Tribunal: STF
Processo: RE 539915
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DE JUROS EM 12% AO ANO. FUNDAMENTOS
   CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não-interposição de recurso especial
   para impugnar o fundamento infraconstitucional. Embasamento
   suficiente para manter o acórdão recorrido.
2. Imposição de
   multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, §
   2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.